Tribunal: STF
Processo: ACO 473
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
E M E N T A: STF: competência: ação civil pública do
Ministério Público Federal que, em nome da defesa do patrimônio da
União (CF, art. 129, III), postula, entre outros provimentos, a
condenação do Estado-membro a não implementar municípios que
pretende criados irregularmente: conseqüente existência de conflito
entre a União - ainda que substituída, na relação processual pelo
Ministério Público - e o Estado, que atrai a competência originária
do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, "f").